Tribunal: TJPA
Processo: 0818983-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818983-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDENOR RIBEIRO LOBATO, EDUARDO JORGE CARDOSO BRANDAO

AGRAVADO: RAIMUNDA BERENICE NORONHA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Valdenor Ribeiro Lobato e Eduardo Jorge Cardoso Brandão contra decisão que deferiu medida liminar em ação de interdito proibitório proposta por Raimunda Berenice Noronha Ribeiro. A autora alega ser proprietária de imóvel rural e ter sofrido esbulho pelos réus, que adentraram sua propriedade sem consentimento. O juízo de origem concedeu liminar para que os réus se abstivessem de turbar ou esbulhar a posse da autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão liminar foi corretamente fundamentada com base nos requisitos legais da ação possessória; (ii) determinar se os documentos e provas apresentados justificam a necessidade de dilação probatória para melhor elucidação da posse e do esbulho alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento, recurso secundum eventum litis, permite ao órgão revisor analisar exclusivamente o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem apreciar matérias que não foram decididas pelo juízo de origem, em respeito ao princípio da devolutividade.

4.

Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a concessão de liminar em ação possessória exige a comprovação da posse, da turbação ou esbulho praticado pelo réu e da data do ato. A liminar foi deferida com base em declarações testemunhais e documentos apresentados pela autora.

5.

Contudo, os agravantes apresentaram provas robustas de georreferenciamento e registros de propriedade anteriores às alegações da autora, indicando que há controvérsia substancial sobre a posse. Tais elementos demonstram a necessidade de maior dilação probatória para esclarecer a questão.

6.

O livre convencimento motivado do magistrado exige que a decisão liminar seja fundamentada em elementos inequívocos, o que não se verifica neste caso, dada a complexidade da prova documental apresentada por ambas as partes.

7.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que, na ausência de provas claras sobre a posse e esbulho, é inviável a concessão de liminar possessória, devendo-se aguardar a produção de provas em fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. A liminar que concedeu a expedição de mandado proibitório é cassada, devendo a questão ser decidida após a devida dilação probatória.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de liminar em interdito proibitório exige prova inequívoca da posse e do esbulho ou turbação, sendo necessária a dilação probatória quando há controvérsia quanto à posse anterior ou à extensão da área em disputa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 560, 561, 567.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 22643247820238260000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 03.07.2024; TJ-MT, AI nº 1006015-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 08.05.2024; TJ-MG, AI nº 10000220546477001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 08.06.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0818983-47.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: PONTA DE PEDRAS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES: EDUARDO JORGE CARDOSO BRANDÃO E VALDENOR RIBEIRO LOBATO
(ADVS. LEONARDO MAIA NASCIMENTO, ARTHUR SISO PINHEIRO, BIANCA RIBEIRO LOBATO E NAIADE NUNES PINTO DOS REIS)

AGRAVADA: RAIMUNDA BERENICE NORONHA RIBEIRO
(ADV. JESSICA VITÓRIA CUNHA DE FIGUEIREDO)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Valdenor Ribeiro Lobato e Eduardo Jorge Cardoso Brandão,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA que deferiu, nos autos da
“ação de interdito proibitório”
(Processo nº 0005365-15.2018.8.14.0042) – com lastro no artigo 567 do CPC –
“medida liminar requerida na inicial para que os réus abstenham de TURBAR E/OU ESBULHAR A POSSE DA AUTORA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Em suas razões (PJe ID nº
17.289.592) os agravantes, suscitam, em preliminar, a nulidade da decisão, uma vez que a liminar foi deferida sem observar que os documentos juntados pelos recorrentes, antes da audiência de justificação, estavam incompletos – circunstância decorrente da deficiente conversão dos autos físicos em eletrônicos.

No mérito, afirmam a fragilidade probatória que subsidiou a medida liminar – prova testemunhal; a inexistência de delimitação da área da agravada, bem como a não demonstração, por parte da agravada, dos requisitos necessários ao deferimento do interdito proibitório.

Neste contexto, pleiteiam:

“... preliminarmente:

I.

a antecipação da tutela recursal, para que seja revertida a decisão, nos termos do Art. 300 do CPC, considerando as circunstâncias e o inegável o fundado receio de dano irreparável;

II.

a declaração de nulidade da r. decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos à MM. Vara de origem e a reabertura da instrução processual, a fim de que seja possibilitado às partes a oportunidade de manifestação acerca da migração dos autos, consoante dispõe o art.54, IV da Portaria Conjunta n°003/2018-GP/VP;

No mérito, requer-se o provimento do presente Agravo, com a consequente revogação da medida liminar, considerando:

III. as flagrantes situações de suspeição por parte das testemunhas, o que torna-se imperativo que se reconheça a inaptidão destas para depor no presente processo, resguardando assim a integridade e a imparcialidade da instrução probatória;

V. A impossibilidade de cumprimento da decisão liminar, pela inexistência de precisão e a clareza necessárias para assegurar o fiel cumprimento do mandamento judicial, em consonância com os postulados do devido processo legal e da segurança jurídica.

VI. Após, seja procedida à intimação do Agravado, para que responda no prazo legal, caso queira, na forma prevista no art. 1.019, II, do CPC 2015”.

Juntaram documentos.

No âmbito das turmas de Direito Privado o feito foi, originalmente, distribuído à relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno que, no dia 20/12/2023, declarou-se impedido, nos termos do art. 144, I, do CPC (PJe ID nº 17.527.978).

Na sequência o presente recurso foi distribuído aos eminentes Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes e Luana de Nazareth A. H. Santalices, que, por motivo de foro íntimo, declararam-se suspeitos para processar o presente feito (PJe ID nº 17.676.228 e 19.417.399)

Vieram-me os autos redistribuídos em 08.05.2024, oportunidade em que determinei a intimação da parte recorrente para que comprovasse, com a juntada do relatório de contas, o recolhimento das custas recursais, o que foi comprovado por meio de petição (PJe ID nº 19.447.189).

Com o retorno dos autos indeferi o pedido de liminar (PJe ID nº 19.468.888).

Foi interposto agravo interno (PJe ID nº 19.941.395).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão PJe ID nº 20.497.844).

Instado o Ministério Público de 2º grau, considerou não
“ser a hipótese de intervenção nos presentes autos, o Ministério Público, com sustentáculo nas disposições do
artigo 178 e Parágrafo primeiro do artigo 554, ambos do Código de Processo Civil
brasileiro, deixa de me manifestar no presente feito e, respeitosamente, devolve-o a Vossa Excelência para os devidos fins de direito e em prol da celeridade processual constitucionalmente prevista no
artigo 5.º, inciso LXXVIII
, do Pergaminho Fundamental”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do plenário virtual, devendo a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado considerar, quando da formação da composição da turma de julgamento o impedimento a as suspeições suso discriminadas.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O presente agravo é tempestivo e atende aos pressupostos dos arts. 1.016 e

1.017 do Código de Processo Civil, razão pela qual
conheço do recurso
.

De início, não há que se falar em nulidade da decisão em razão da não migração de todos os documentos juntados no meio físico para a plataforma PJe, uma vez que, como se verá, a expedição de mandado proibitório teve como base a declaração das testemunhas quando da audiência de justificação e, de acordo com o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o magistrado tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC.

Neste contexto,
rejeito a preliminar
.

Antes do exame do mérito recursal, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 100.033.306):

“RAIMUNDA BERENICE NORONHA RIBEIRO, qualificada nos autos ajuizou ação de interdito proibitório cumulada com antecipação de tutela em desfavor de VALDENOR RIBEIRO LOBATO e EDUARDO JORGE CARDOSO BRANDÃO, ambos qualificados nos autos.

Aduz a parte autora ser proprietária de uma sorte de terras denominada “PONTA” com uma casa de madeira edificada, matrícula 356. Diz que o imóvel possui 25 hectares situado à margem do Rio São José, ou Pororoca, neste Município de Ponta de Pedra, começando no Igarapé Rio das Pedras, descendo o Rio São José até a boca do Igarapé Lavra, daí por reta até a cabeceira do Igarapé das Pedras, onde se limita com terrenos de Flávio Ferreira Ribeiro, descendo pelo Igarapé das Pedras até onde o imóvel começou. Limitando-se pelos lados com os Igarapés Jaranduba e São Miguel Miri, com cadastro no INCRA sob número 046043002852, com plantações e benefícios.

Diz que foi informada pelos requeridos de que haviam feito demarcação sem anuência ou qualquer comunicação com a requerente e que estariam cercando a terra. Afirma que o requerido Valdenor adentrou cerca de 9 hectares dentro de seu terreno e Eduardo 236 x 130 metros em sua propriedade, cortando assim um campo de futebol ao meio, que existe a décadas e sempre fez parte do Dito da Ponta. Alega que diante disso o seu meeiro ficou impedido de extrair açaí e pescar, tendo em vista que os requeridos extraíram a maior parte produtiva da autora, bem como derrubaram várias árvores, entre eles açaizeiros.

Requer a liminar de interdito proibitório para garantir a posse da autora.

Juntou documentos.

Designou-se audiência de justificação.

O requerido Valdenor se habilitou nos autos (id 48940832). Diz que a liminar não pode ser concedida, uma vez que a demarcação foi realizada pelo INCRA. Alega que a autora derrubou a cerca e retirou os marcos geodésicos do INCRA. Afirma que apesar dos documentos juntados, não pode ser essa peça considerada como contestação. Juntou documentos em nome de EFIGENIA RIBEIRO TAVARES.

Audiência de justificação com oitiva de testemunhas (Id 48941094).

O interdito proibitório é uma ação em defesa da posse com preceito cominatório para evitar agressões que ameacem a posse de alguém.

A apreciação da medida liminar possessória é realizada a critério do julgador, que usando do seu livre arbítrio e da faculdade que lhe outorga a lei, por força do seu poder discricionário, defere ou não o pedido, desde que satisfeitos os pressupostos legais objetivos para sua concessão. Da análise do caso apresentado, vê-se que a liminar é pleiteada pela previsão do art. 560 e seguintes do CPC.

De análise perfunctória dos requisitos do pedido liminar da ação possessória, tenho por deferi-la, nos termos do artigo 561 do CPC.

As testemunhas ouvidas na justificação dão conta que a autora tem a posse do imóvel em litígio, bem como a turbação dos réus. A documentação anexada por um dos réus não impede a proteção possessória. Sabendo-se que pode a mesma ser manejada contra o próprio INCRA, se for o caso.

Isto posto, com lastro nos artigos 567 do CPC defiro a medida liminar requerida na inicial para que os réus abstenham de TURBAR E/OU ESBULHAR A POSSE DA AUTORA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

EXPEÇA-SE MANDADO PROIBITÓRIO

CITEM-SE os réus, com a advertência de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação, contados a partir da citação, sob pena de revelia, conforme dispõe o artigo 564 do CPC.

PRIC”.

Pois bem.

Como consabido, a antecipação de tutela está condicionada à existência simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como da reversibilidade da medida, confira-se:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A respeito desses requisitos, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...)

O Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte, e, nesse ponto, questiona-se: esse convencimento sumário do juiz da parte fática da pretensão é derivado apenas de alegação verossímil da parte, ou cabe a ela a produção de alguma espécie de proa para corroborar sua alegação?

A redação do art. 299, caput, do CPC aparentemente dá grande poder ao juiz para decidir a respeito do convencimento ora analisado. Ao não exigir além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão as regras de experiência.

(...)

No art. 300, caput, do CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

Nesse sentido, o Enunciado 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): ‘A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’.

Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”.
(NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil comentado. 9ª ed., rev., atual e ampl. São Paulo: Editora
Jus
Podivm, 2024.

p. 540/541).

Importante frisar que, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a demonstração, pela parte autora, dos requisitos de posse anterior, por ele exercida; de ato de turbação ou de esbulho, praticado pelo réu; da data desse ocorrido e a continuação da posse, em caso de turbação, ou de sua perda, na hipótese de esbulho.

É o que dispõem os artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, assim redigidos:

"Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

"Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I, II, IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida" (Manual de Direito Processual Civil, vol. 3, São Paulo: RT, 8ª ed., p.47).

Por sua vez, o art. 567, do Código de Processo Civil, dispõe que o possuidor direto ou indireto
"que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

E, na hipótese dos autos, das informações constantes dos atos e dos documentos juntados, verifica-se que a questão é extremamente controversa. Isto, pois, de um lado, para comprovar o esbulho supostamente praticado pelos Agravantes, bem como a sua posse, a Agravada juntou aos autos (i) termos de declaração prestados perante a autoridade policial pela agravada Raimunda Berenice Noronha Ribeiro, por Bernardino Noronha Ribeiro e José Tavares (PJe ID nº 48.940.825 – p. 07/09) - na tentativa de demonstrar o esbulho, (ii) fotografias (PJe ID nº 48.940.824 -p .11/13 e 48.940.825 – p. 01/06) e (iii) escrituras públicas de propriedade e registro de compra e venda (PJe ID nº 48940823 – p. 14/15 e 48.940.824 – p. 01/06), recibo de terra de declaração para cadastro rural (PJe ID nº 48940824 – p. 08) e contrato particular de parceria rural datado de 17 de setembro de 2018 (PJe ID nº 48940824 – p. 09/10) - a fim de demonstrar a posse.

Por outro lado, verifica-se que, antes da audiência de justificação, os Agravantes também juntaram diversos documentos, que foram discriminados na contestação da seguinte forma:
“1 - Certidão de Registro de Imóveis referente ao imóvel Denominado ‘Sítio São Miguel Miry’: Identificando a propriedade da Sra. Efigênia Ribeiro Tavares; (ID 48940832, PGS 10, 11 e 12) 2 — Procuração Pública da Sra. Efigênia Ribeiro Tavares, outorgando poderes para o Sr. Eduardo Jorge Cardoso Brandão (ID 48940833 páginas 2 a 3); 3 - Cadastro Ambiental Rural do Pará - Referente ao Sítio São Miguel Miry (ID 48940833 de 4 a 15) de Abril de 2016; 4 - Georeferenciamento do Sítio São Miguel Miry; 5 - Certidão de Registro de Imóveis referente ao imóvel Denominado ‘Ponta da Ilha’: Identificando a propriedade do Sr. Valdenor Ribeiro Lobato; (ID 48941091) onde consta a informação de que ‘Todas as coordenadas aqui descritas georreferendadas ao Sistema Geodésio Brasileiro’. Escritura de Maio de 2013. Georreferenciamento no ID 48941093) 7 - Fotos da região no momento da retirada dos marcos geodésicos feito pelo filho da Autora (ID 48941093 de 3 a 6) 8 - Laudo Pericial Judicial constante nos Autos n' 199S-1000003-8; Além disso, junta-se o Boletim do Ocorrência Policiai nº 00043/2018.1000009- 3, com o relato dos atos realizados pela Autora e seus funcionários, que além de derrubar as cercas existentes, também, fizeram a retirada dos Marcos Geodésicos do INCRA conforme fotos do local em anexo. Para que não restem dúvidas, junta-se também, Laudo Pericial constante na Ação de Reintegração de Posse (Autos n* 1995-1000003-8), de autoria da Sra. Efigenia Ribeiro Tavares, proprietária do imóvel, o qual foi demarcado por perito Judicial, e nas palavras deste: "posso informar para todos os fins que depois de uma minuciosa verificação "IN LOCO" em toda área descrita no termo de compromisso. Foi iniciada a abertura de um marco provisório em linha reta até a boca do repartimento do Igarapé Arapiranga(...)”,
elementos que buscam demonstrar a posse e o possível esbulho supostamente praticado pela agravada, em relação à área em comento.

Em verdade, da atenta análise dos documentos colacionados pelos agravantes antes da audiência de justificação, constata-se que – diversamente dos elementos apresentados pela recorrida para comprovar a posse, que apresentam datas próximas ao ajuizamento da ação 24/09/2018 (Recibo de entrega da Declaração para Cadastro Rural (14/08/2018) e Contrato de Parceria Rural (17/08/2018) –, a prova da posse dos recorrentes é bem anterior, valendo citar o georreferenciamento (21/05/2013), registro de inscrição do imóvel rural no CAR (28/04/2016), circunstância que, a toda evidência, afasta o requisito de ano e dia descrito no
caput
do art. 558 do CPC:
“Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial”.

Desta maneira, os elementos trazidos aos autos não demonstram, neste momento processual, a presença dos requisitos legais autorizadores para a concessão da liminar de interdito proibitório, sem prejuízo de posterior análise de mérito, mormente após a dilação probatória necessária.

Nesse sentido, entendo que merece ser revogada a liminar concedida pelo Juízo
a quo
, uma vez que, repito, os documentos trazidos pelos agravantes/requeridos e a agravada/autora não são capazes de demonstrar inequivocamente que estão presentes os requisitos dispostos no artigo 561, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, as questões permeiam o processo demandam maior dilação probatória, de forma que sua concretização é essencial para o deslinde da ação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSESSÓRIA – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – Ação de interdito proibitório – Alegação do autor de que é proprietário e possuidor de imóvel rural, que havia sido cedido em comodato verbal – Falecimento do suposto comodatário – Receio de esbulho ou turbação a ser praticado por parentes do falecido – Controvérsia a respeito da área objeto de discussão – Ausência de demonstração inequívoca da posse nesse momento processual: – Hipótese em que autor não logrou demonstrar, de pronto, a posse sobre a área – Elementos apresentados pelos réus que contrariam a tese de existência de comodato – Ressalva quanto à impossibilidade de os réus de procederem à venda de frutos do imóvel na pendência da ação possessória. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22643247820238260000 Angatuba, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 03/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024).

.................................................................................................................

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO E ESBULHO PRATICADO PELOS AGRAVADOS – REALIZAÇÃO DE AUIDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA EM QUE AS TESTEMUNHAS NÃO ESCLARERAM SATISFATORIAMENTE ACERCA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE PELA AGRAVANTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR NA DEMANDA POSSESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Para que a liminar seja deferida em interdito proibitório se faz necessário que esteja comprovado o exercício da posse, a ameaça de menos de ano e dia, sendo certo que referido instituto visa proteger, especificamente, o direito de posse, havendo, portanto, necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC. Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto ao efetivo exercício da posse a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006015-48.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024).

.
................................................................................................................

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. - A ação de interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse por iminente turbação ou esbulho - Para a concessão da liminar de proteção possessória, é necessário o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 561, 567 e 568, todos do CPC/15 - Considerando que estão ausentes os requisitos para concessão da liminar de interdito, haja vista ser necessária maior dilação probatória para constatação da ameaça à posse exercida pela parte autora, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe”.
(TJ-MG - AI: 10000220546477001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022).

.
................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO. O interdito proibitório é instrumento preventivo de que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em justo receio de sofrer esbulho ou turbação (art. 567 do CPC). Essa modalidade de ação possessória somente se afigura viável se presentes os requisitos do art. 561 do CPC. Não havendo provas quanto à turbação, não há como deferir a medida pretendida”.
(TJ-MG - AI: 10047679520218130000, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/09/2021, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021).

Assim, não preenchidos os requisitos dos artigos 561 e 567 do Código de Processo Civil, de rigor a reforma do ato agravado para cassar a decisão liminar que deferiu a expedição de mandado proibitório.

Diante do exposto, por meu voto,
dá-se provimento ao recurso
, para cassar a decisão (PJe ID nº 100.033.306) que deferiu a expedição de mandado proibitório.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/11/2024